Tribunal: TJES
Processo: 0000737-39.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-01-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000737-39.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAP BRASIL LTDA

APELADO: DACASA FINANCEIRA SA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. ESTABILIZAÇÃO. ART. 304 DO CPC. CONTESTAÇÃO COMO MEIO DE IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADITAMENTO À INICIAL. ART. 303 DO CPC. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, em Ação de Tutela Antecipada Requerida em Caráter Antecedente, extinguiu o processo com base na estabilização da medida liminar, por ausência de interposição de agravo de instrumento pelo réu. O apelante sustenta a nulidade da sentença por ausência de aditamento à petição inicial pela autora e defende que a apresentação de contestação impede a estabilização da tutela.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de aditamento à petição inicial, nos termos do art. 303, § 1º, I, do CPC, obsta a estabilização da tutela antecipada; e (ii) estabelecer se a apresentação de contestação constitui meio idôneo de impugnação para impedir a estabilização da tutela, conforme o art. 304 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de intimação específica da parte autora para aditar a petição inicial, após a concessão da tutela antecipada antecedente, configura
error in procedendo
, por inobservância ao rito previsto no art. 303 do CPC.

4. A legislação processual civil estabelece como consequência para a não realização do aditamento à inicial a extinção do processo sem resolução de mérito, conforme o § 2º do art. 303 do CPC, o que torna juridicamente inviável a estabilização da tutela anteriormente concedida.

5. A estabilização da tutela de urgência somente ocorre se não houver qualquer impugnação pela parte ré. Com efeito, a partir de uma interpretação sistemática e teleológica do art. 304,
caput
, do CPC, a apresentação de contestação demonstra a inequívoca resistência do réu à pretensão autoral, afastando a estabilização, ainda que não interposto recurso de agravo de instrumento. Precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de aditamento à petição inicial, na forma do art. 303, § 1º, I, do CPC, impede a estabilização da tutela antecipada, porquanto a consequência processual prevista para a omissão é a extinção do processo sem resolução de mérito.

2. A apresentação de contestação constitui meio de impugnação apto a obstar a estabilização da tutela antecipada requerida em caráter antecedente, afastando a necessidade de interposição de recurso para manifestar a oposição da parte ré.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil (CPC), arts. 303, 304, 334, 335 e 343.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.938.645/CE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 04/06/2024; STJ, REsp 2.025.626, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 04/06/2024; STJ, REsp 1.760.966, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 04/12/2018.

Vitória, data registrada pelo sistema.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

DESEMBARGADORA RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000737-39.2017.8.08.0024

APELANTE
:
SAP BRASIL LTDA

APELADO
:
DACASA FINANCEIRA SA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
SAP BRASIL LTDA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória/ES, nos autos da
Ação de Tutela Antecipada Requerida em Caráter Antecedente
, ajuizada por
DACASA FINANCEIRA SA
contra o recorrente.

A controvérsia tem origem no
Procedimento de Tutela Antecipada Requerida em Caráter Antecedente
ajuizado por
DACASA FINANCEIRA S.A.
em face de
SAP BRASIL LTDA
.

A autora alegou em sua exordial (fls. 02/23) que firmou dois contratos de Suporte SAP com a requerida em 2013, mas, devido a dificuldades econômicas, tentou renegociar os valores. Sem sucesso na negociação, notificou a requerida em dezembro de 2015 para rescindir os contratos. A requerida, contudo, contranotificou, alegando que a rescisão exigia um aviso prévio de 90 dias antes da renovação anual de 1º de janeiro, conforme um anexo em inglês disponível em um portal online. Dessa forma, a requerida considerou os contratos renovados para 2016, com a rescisão válida apenas para 2017. A autora contestou, argumentando que tal condição não estava no contrato principal e deveria estar em português. Posteriormente, a requerida enviou cobranças e, em janeiro de 2017, protestou e negativou o nome da autora.

Com isso, a autora pugnou pelo deferimento de tutela antecipada antecedente para sustar o protesto e a negativação que, segundo alega, prejudicam sua imagem comercial e credibilidade, o que foi deferido pelo MM. Juízo
a quo
às fls. 107/110.

A ré cumpriu a determinação judicial e apresentou contestação cumulada com reconvenção (fls. 119/134), na qual defendeu a legalidade do débito e pleiteou a condenação da autora ao pagamento da quantia de R$ 812.781,10 (oitocentos e doze mil, setecentos e oitenta e um reais e dez centavos).

Posteriormente, a autora requereu a extinção do processo, sob o argumento de que a tutela antecipada teria se estabilizado, uma vez que a ré não interpôs o recurso de agravo de instrumento contra a decisão liminar (fls. 232/233), tese que foi acolhida pelo juízo de primeiro grau, nos seguintes termos:

[...] No caso dos autos, conforme apontado pela parte autora em petição de fls. 232/233, a requerida não interpôs o recurso cabível contra a decisão de fls. 107/110, pelo contrário, compareceu espontaneamente nos autos para informar o cumprimento da obrigação, atitude incompatível com o desejo de recorrer.

Com efeito, a apresentação de contestação pela parte requerida não supre a ausência de interposição do recurso cabível para obstar a estabilização da tutela antecipada, uma vez que sequer houve aditamento à inicial por parte da requerente, nos termos do art. 303, § 1º, do CPC, não havendo tutela exauriente ou lide principal a ser resistida, pelo que torna-se irrelevante a apresentação da contestação neste caso, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, verbis:

[...]

Na esteira dos precedentes citados, a reconvenção apresentada pela parte requerida não preenche os requisitos para a revisão, reforma ou invalidação da tutela estabilizada, a uma, porque não existe lide principal para estabelecer a conexão a que alude o art. 343 do CPC, de modo que a reconvenção sequer é cabível no presente caso, e a duas, porque o art. 304, § 6º, do CPC é claro ao estabelecer a necessidade de propositura de ação por uma das partes para tal desiderato, e como a lei não possui palavras inúteis, “ação ajuizada por uma das partes” deve ser entendida como outra demanda e não o mesmo processo em que se estabilizou a tutela antecipada em caráter antecedente [...]

Irresignado, o requerido alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de aditamento à inicial pela autora, o que imporia a extinção do feito com base no art. 303, § 2º, do CPC. Aduz, ainda, que a apresentação de contestação é meio idôneo para obstar a estabilização da tutela, tornando desnecessária a interposição de agravo de instrumento. No mérito, defende a legalidade da cobrança da taxa de manutenção, argumentando que o serviço foi disponibilizado e que a rescisão contratual não observou as cláusulas pactuadas, afastando, ainda, a tese de onerosidade excessiva.

Com isso, requer o provimento do recurso para extinguir o processo por ausência de aditamento, anular a sentença para prosseguir com a instrução ou, no mérito, julgar improcedente o pedido inicial e procedente a reconvenção.

Muito bem.

O Código de Processo Civil prevê que, quando a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode se limitar ao requerimento da tutela antecipada e a indicação do pedido de tutela final, com a exposição sumária da lide, o direito que busca realizar e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Trata-se de tutela satisfativa, concedida de forma antecipada, visando eventual estabilização da tutela requerida, cujo procedimento específico prevê o seguinte:

Art. 303. [...] § 1º
Concedida a tutela antecipada
a que se refere o caput deste artigo:

I - o autor deverá aditar a petição inicial, com a complementação de sua argumentação, a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final, em 15 (quinze) dias ou em outro prazo maior que o juiz fixar;

II - o réu será citado e intimado para a audiência de conciliação ou de mediação na forma do
art. 334
;

III - não havendo autocomposição, o prazo para contestação será contado na forma do
art. 335
§

§ 2º
Não realizado o aditamento
a que se refere o inciso I do § 1º deste artigo, o processo será extinto sem resolução do mérito.

§ 3º O aditamento a que se refere o inciso I do § 1º deste artigo dar-se-á nos mesmos autos, sem incidência de novas custas processuais.

[...]

§ 5º O autor indicará na petição inicial, ainda, que pretende valer-se do benefício previsto no caput deste artigo.

§ 6º Caso entenda que não há elementos para a concessão de tutela antecipada, o órgão jurisdicional determinará a emenda da petição inicial em até 5 (cinco) dias, sob pena de ser indeferida e de o processo ser extinto sem resolução de mérito.

[...]

Art. 304.
A tutela antecipada, concedida nos termos do
art. 303
,
torna-se estável
se da decisão que a conceder não for interposto o respectivo recurso.

§ 1º No caso previsto no caput , o processo será extinto.

§ 2º Qualquer das partes poderá demandar a outra com o intuito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada estabilizada nos termos do caput [...]

Nota-se que, em caso de concessão da tutela antecipada antecedente, o juiz deve intimar a parte autora para aditar a inicial, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito (art. 303, §2º), e o réu acerca da decisão e para apresentar defesa (art. 303, II).

No caso dos autos, tão logo deferida a tutela antecipada antecedente requerida pelo autor, o MM. Juízo
a quo
determinou somente a citação do réu para ciência e defesa, deixando de determinar o aditamento da inicial.

O processo prosseguiu por anos, havendo determinação de réplica à contestação e manifestação à reconvenção (fl. 250) e despacho de especificação de provas (fls. 256), sem que o autor complementasse suas razões e confirmasse a tutela final requerida em caráter antecedente, na forma do art. 303, §1º, do CPC.

Com efeito, o MM. Juízo
a quo
não observou o procedimento específico, tramitando o processo sem que o autor sequer fosse intimado para aditar a inicial para o regular prosseguimento do feito.

Conforme compreensão do Col. STJ,
“
[a] passagem do "procedimento provisório da tutela antecedente"
- cujo rumo pode eventualmente levar à extinção do processo, a depender da atitude do réu de opor-se, ou não, à antecipação da tutela satisfativa -
para a fase da tutela definitiva
exige intimação específica
para o autor a propósito da necessidade de aditar a inicial
”
(REsp n. 1.938.645/CE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 6/9/2024)
.

Assim, constato o
error in procedendo
do MM. Juízo
a quo
ao prosseguir com a demanda sem a intimação específica do autor para realizar o aditamento da petição inicial.

Além disso, a falta de aditamento da inicial possui uma consequência legal clara: a extinção do processo (art. 303, §1º) e, consequentemente, a perda da eficácia da tutela concedida. Com efeito, a leitura sistemática do procedimento supracitado, exige, para a estabilização da tutela, prevista no art. 304,
caput
e §1º, do CPC, o aditamento da inicial e a ausência de resistência do réu.

Logo, é juridicamente inviável o reconhecimento da estabilização da tutela antecipada antecedente no caso de inexistência de aditamento da inicial, porquanto a consequência do último fato processual fulmina a estabilização pretendida.

Mais uma vez, equivocada a conclusão do MM. Juízo
a quo
ao declarar estabilizada a tutela antecipada anteriormente deferida.

Por fim, observa-se que o d. Magistrado

desconsiderou a contestação apresentada pelo réu para fins de obstaculização da estabilização da tutela antecipada antecedente.

No entanto, muito embora não desconheça entendimentos diversos, filio-me à compreensão preconizada pela Terceira e Quarta Turmas do Col. Superior Tribunal de Justiça que já conferiram interpretação ampliativa ao
caput
do artigo 304 do Código de Processo Civil, de forma que o recurso não é único instrumento capaz de impedir a estabilização da tutela.

Assim, tomando como base uma interpretação sistemática e teleológica do instituto, a contestação produz os mesmos efeitos da interposição de recurso.

Vejamos o judicioso entendimento:

RECURSO ESPECIAL. CAUTELAR INOMINADA COM TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. ARTS. 303 E 304 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. TUTELA CONCEDIDA EM CARÁTER ANTECIPADO. AUSÊNCIA DE RECURSO. OFERECIMENTO DE CONTESTAÇÃO OBSTA À ESTABILIZAÇÃO DA TUTELA. ADITAMENTO DA INICIAL APÓS INTIMAÇÃO ESPECÍFICA NÃO REALIZADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. A ausência de recurso contra a decisão concessiva da tutela antecipada não acarreta sua estabilização se a parte se opôs a ela mediante apresentação de contestação. Precedente.
2. Na hipótese, o réu impugnou a pretensão do autor apresentando contestação em primeiro grau e o autor foi inerte quanto ao necessário aditamento da inicial, apesar de ter havido intimação específica, assinando o prazo de quinze dias para tal finalidade. Logo, a conclusão que se impõe é a extinção do processo sem resolução do mérito, e sem a estabilização dos efeitos da tutela. 3. Recurso Especial provido. (STJ; REsp 2.025.626; Proc. 2022/0285049-3; RS; Quarta Turma; Relª Min. Maria Isabel Gallotti; Julg. 04/06/2024; DJE 05/09/2024 - grifei).

RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. ARTS. 303 E 304 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU QUE REVOGOU A DECISÃO CONCESSIVA DA TUTELA, APÓS A APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO PELO RÉU, A DESPEITO DA AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENDIDA ESTABILIZAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA. IMPOSSIBILIDADE. EFETIVA IMPUGNAÇÃO DO RÉU. NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A controvérsia discutida neste Recurso Especial consiste em saber se poderia o Juízo de primeiro grau, após analisar as razões apresentadas na contestação, reconsiderar a decisão que havia deferido o pedido de tutela antecipada requerida em caráter antecedente, nos termos dos arts. 303 e 304 do CPC/2015, a despeito da ausência de interposição de recurso pela parte ré no momento oportuno. 2. O Código de Processo Civil de 2015 inovou na ordem jurídica ao trazer, além das hipóteses até então previstas no CPC/1973, a possibilidade de concessão de tutela antecipada requerida em caráter antecedente, a teor do que dispõe o seu art. 303, o qual estabelece que, nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial poderá se limitar ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. 2.1. Por essa nova sistemática, entendendo o juiz que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada, o autor será intimado para aditar a inicial, no prazo de até 5 (cinco) dias, sob pena de ser extinto o processo sem resolução de mérito. Caso concedida a tutela, o autor será intimado para aditar a petição inicial, a fim de complementar sua argumentação, juntar novos documentos e confirmar o pedido de tutela final. O réu, por sua vez, será citado e intimado para a audiência de conciliação ou mediação, na forma prevista no art. 334 do CPC/2015. E, não havendo autocomposição, o prazo para contestação será contado na forma do art. 335 do referido diploma processual. 3. Uma das grandes novidades trazidas pelo novo Código de Processo Civil é a possibilidade de estabilização da tutela antecipada requerida em caráter antecedente, instituto inspirado no référé do Direito francês, que serve para abarcar aquelas situações em que ambas as partes se contentam com a simples tutela antecipada, não havendo necessidade, portanto, de se prosseguir com o processo até uma decisão final (sentença), nos termos do que estabelece o art. 304, §§ 1o a 6o, do CPC/2015. 3.1. Segundo os dispositivos legais correspondentes, não havendo recurso do deferimento da tutela antecipada requerida em caráter antecedente, a referida decisão será estabilizada e o processo será extinto, sem resolução de mérito. No prazo de 2 (dois) anos, porém, contado da ciência da decisão que extinguiu o processo, as partes poderão pleitear, perante o mesmo Juízo que proferiu a decisão, a revisão, reforma ou invalidação da tutela antecipada estabilizada, devendo se valer de ação autônoma para esse fim.
3.2. É de se observar, porém, que, embora o caput do art. 304 do CPC/2015 determine que "a tutela antecipada, concedida nos termos do art. 303, torna-se estável se da decisão que a conceder não for interposto o respectivo recurso", a leitura que deve ser feita do dispositivo legal, tomando como base uma interpretação sistemática e teleológica do instituto, é que a estabilização somente ocorrerá se não houver qualquer tipo de impugnação pela parte contrária, sob pena de se estimular a interposição de agravos de instrumento, sobrecarregando desnecessariamente os Tribunais, além do ajuizamento da ação autônoma, prevista no art. 304, § 2o, do CPC/2015, a fim de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada estabilizada.
4. Na hipótese dos autos, conquanto não tenha havido a interposição de agravo de instrumento contra a decisão que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela requerida em caráter antecedente, na forma do art. 303 do CPC/2015,
a ré se antecipou e apresentou contestação, na qual pleiteou, inclusive, a revogação da tutela provisória concedida, sob o argumento de ser impossível o seu cumprimento, razão pela qual não há que se falar em estabilização da tutela antecipada, devendo, por isso, o feito prosseguir normalmente até a prolação da sentença. 5. Recurso Especial desprovido.
(STJ; REsp 1.760.966; Proc. 2018/0145271-6; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; Julg. 04/12/2018; DJE 07/12/2018; Pág. 1386 - grifei).

A estabilização somente ocorrerá, portanto, se não houver qualquer tipo de impugnação pela parte contrária,
o que não é o caso dos autos, pois o apelante expressamente insurgiu-se contra a medida
.

Assim, constato a incorreção no processo, tendo em vista a ausência de intimação específica para o aditamento da petição inicial pelo autor e pelo reconhecimento de estabilização da tutela antecipada à revelia da resistência do réu, razões pelas quais a sentença não merece ser mantida.

Por todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para anular a r. Sentença, determinando que o retorno dos autos ao MM. Juízo
a quo
para que proceda com a intimação do autor na forma do art. 303, §1º, I, do CPC, e, havendo aditamento, possibilite a ao réu a complementação da sua defesa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para
anular a r. Sentença, determinando que o retorno dos autos ao MM. Juízo
a quo
para que proceda com a intimação do autor na forma do art. 303, §1º, I, do CPC, e, havendo aditamento, possibilite a ao réu a complementação da sua defesa.